Tribunal: TJDFT
Processo: 0733019-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733019-13.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BODART PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME, RONALD BODART LOPES AGRAVADO: LEONARDO LOPES NAKACHIMA, LIDIA SILVA SAMPAIO DESPACHO A análise dos autos demonstra que os argumentos utilizados por Bodart Projetos e Construções Ltda. - ME e Ronald Bodart Lopes para desconstituir a decisão agravada não foram apresentados ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso. Ante o exposto, intimem-se Bodart Projetos e Construções Ltda. - ME e Ronald Bodart Lopes para manifestarem-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento diante da supressão de instância nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator